Tribunal: TJMT
Processo: 1002043-92.2025.8.11.0046
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002043-92.2025.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE COMODORO - CNPJ: 01.367.853/0001-29 (APELANTE), ORLANDO DE JESUS MESSIAS - CPF: 952.796.791-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE IPTU. VALOR DA EXECUÇÃO INFERIOR A 50 ORTN'S. ART. 34 DA LEI 6.830/80. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal Municipal ajuizada visando à cobrança de crédito tributário inscrito nas CDAs, no valor de
R$ 1.407,94 (mil quatrocentos e sete reais e noventa e quatro centavos)
.

A sentença teve como fundamento a aplicação do Tema n. 1.184 do STF. O Município sustenta a inaplicabilidade do referido tema ao caso concreto e a observância da legislação municipal quanto ao valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade da apelação cível em execução fiscal cujo valor atribuído é inferior a 50 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTNs), à luz do art. 34 da Lei 6.830/80 e da tese firmada no Tema n. 395 do STJ.

III. Razões de decidir

3. O artigo 34 da Lei n. 6.830/80 estabelece que, nas execuções fiscais de valor igual ou inferior a 50 ORTNs, somente são cabíveis embargos de declaração e embargos infringentes, vedando-se a interposição de apelação.

4. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.168.625/MG (Tema n. 395), fixou o valor de alçada para interposição de apelação em R$ 328,27, atualizado pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001, critério que deve ser observado na data da propositura da execução.

5. Na hipótese, a execução fiscal foi proposta em 03/07/2025, com valor atribuído de
R$ 1.407,94 (mil quatrocentos e sete reais e noventa e quatro centavos)
, inferior ao valor de alçada atualizado na referida data (
R$ 1.425,17)
, o que torna inadequada a interposição de apelação.

6. O entendimento encontra respaldo em jurisprudência do STJ e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que reconhecem a inadmissibilidade do recurso de apelação nas hipóteses em que o valor da execução não atinge o limite mínimo legal.

IV. Dispositivo e Tese

7.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. Não se admite apelação cível contra sentença proferida em execução fiscal cujo valor seja inferior a 50 ORTNs, conforme o art. 34 da Lei 6.830/80.

2. O valor de alçada para fins de admissibilidade recursal deve ser apurado com base no critério definido pelo STJ no Tema n. 395, considerando o montante de R$ 328,27 atualizado pelo IPCA-E desde janeiro de 2001 até a data da propositura da execução.

3. Nas execuções fiscais cujo valor não atinge o montante atualizado correspondente a 50 ORTNs, apenas são cabíveis embargos de declaração e embargos infringentes dirigidos ao Juízo de origem.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 6.830/80, art. 34; CPC, art. 932, III; MP 1.973-68/2000.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.168.625/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 10.11.2010 (Tema 395); STJ, RMS 53.189/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07.05.2019; TJMT, ApCív 0003861-22.2015.8.11.0087, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 03.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de
Comodoro,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca local que, na Ação de Execução Fiscal, ajuizada contra
ORLANDO DE JESUS MESSIAS,
com base nas Certidões de Dívida Ativa
n. 3962, 3963 e 3964
, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ao
reconhecer a ausência de interesse processual.
(Id.
375224896
).

Irresignado, o Município de Comodoro interpôs recurso de apelação (Id. 375224897), sustentando, em síntese, que a sentença interpretou equivocadamente a Lei Municipal n. 1.872/2020, ao transformar em obrigação aquilo que constitui mera faculdade administrativa de não ajuizar execuções fiscais de pequeno valor.

Aduz que foram esgotadas as medidas administrativas de cobrança, com a realização do protesto da Certidão de Dívida Ativa antes do ajuizamento da demanda, permanecendo o executado inadimplente, circunstância que evidenciaria a necessidade da tutela jurisdicional.

Defende que a legislação municipal autoriza, mas não impõe, a não propositura de execuções de pequeno valor, cabendo à Procuradoria Municipal avaliar, motivadamente, a conveniência do ajuizamento em cada caso concreto.

Argumenta, ainda, que a extinção da execução compromete a arrecadação tributária e o financiamento dos serviços públicos essenciais, afrontando o direito de acesso à Justiça e a autonomia administrativa do ente municipal. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecendo-se o interesse processual e determinando-se o regular prosseguimento da execução fiscal.

Por fim, requer o provimento do recurso, para anular a sentença de extinção, reconhecendo o interesse processual e, em consequência, determinar o regular prosseguimento da execução fiscal, inclusive para fins de garantia da satisfação do crédito tributário vinculado às CDA’s protestadas.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares:

Como visto, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que aplicou o Tema n. 1.184 do STF e extinguiu a execução fiscal promovida pelo Município apelante, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Consta da petição inicial que o Município promoveu o ajuizamento da execução fiscal após a constituição definitiva do crédito tributário, em face de ORLANDO DE JESUS MESSIAS, objetivando a cobrança de crédito tributário decorrente de IPTU, consubstanciado nas CDAs n. 3962, 3963 e 3964.

Após determinação judicial para emenda da inicial, esclareceu que as Certidões de Dívida Ativa haviam sido integralmente protestadas antes do ajuizamento da ação e informou a existência de Programa de Recuperação Fiscal (REFIS), instituído pela Lei Municipal n. 2.108/2025, ressaltando, contudo, que o executado não aderiu ao referido programa.

Sobreveio sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a ausência de interesse processual.

O Juízo singular ao prolatar o ato sentencial consignou que, embora comprovado o protesto das Certidões de Dívida Ativa, o Município não demonstrou a efetiva realização de tentativa de conciliação ou de solução administrativa específica em relação ao executado, limitando-se a indicar a existência genérica do REFIS, circunstância que reputou insuficiente para atender às exigências fixadas pelo Tema n. 1.184 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal e pela Resolução CNJ n. 547/2024. Destacou, ainda, tratar-se de execução de baixo valor, inferior aos limites previstos na legislação municipal e na regulamentação do CNJ, concluindo pela ausência de interesse de agir.

Frisa-se que as Certidões de Dívida Ativa, objetos do feito, totalizam o valor de no valor originário de R$ 1.407,94 (mil quatrocentos e sete reais e noventa e quatro centavos).

Da leitura do caderno processual, todavia, o presente recurso não ultrapassa sequer o juízo de conhecimento.

Explico.

Com efeito, é pacífico que a Lei n. 6.830/80 estabelece como requisito para a admissibilidade da apelação, nas execuções fiscais, o valor mínimo de 50 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTNs), conforme dispõe o artigo 34:

"Art. 34 – Das sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTNs, só se admitirão embargos infringentes e de declaração."

Nessa linha, ao apreciar o REsp 1.168.625/MG, (Tema n. 395), a Primeira Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux, fixou os critérios para aferição do valor de alçada, determinando que:

Tema 395. Adota-se como valor de alçada para o cabimento de apelação em sede de execução fiscal o valor de R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), corrigido pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001, valor esse que deve ser observado à data da propositura da execução.

Sobre o tema, é o entendimento referendado pelo STJ:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO FISCAL DE VALOR IGUAL OU INFERIOR A 50 ORTNs. SENTENÇA EXTINTIVA. RECURSOS CABÍVEIS. EMBARGOS INFRINGENTES E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TESE FIRMADA PELA PRIMEIRA SEÇÃO NO IAC NO RMS 53.720/SP E IAC NO RMS 54.712/SP. (...) 3. A compreensão da Corte de origem está em consonância com a atual entendimento do STJ, de que, nas decisões proferidas no âmbito do art. 34 da Lei 6.830/1980, apenas são oponíveis Embargos de Declaração e Embargos Infringentes, salvo se existentes fundamentos constitucionais aptos a ensejar a interposição de Recurso Extraordinário. 4. Recurso Ordinário não provido". (RMS 53.189/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 21/05/2019).

Confere-se, pois, que conforme indicado pelo art. 34, § 1º, da Lei nº 6830/80, para o cálculo do valor do ORTN será considerado o valor da dívida atualizado e acrescido de multa, juros de mora e demais encargos legais, somente não tendo que se falar sobre o acréscimo de honorários advocatícios.

Ora, no que concerne ao valor correspondente a 50 ORTN’s, a MP 1.973-68 de 23/11/2000, ao desindexar a economia, extinguiu o índice legalmente eleito para servir de parâmetro ao valor de alçada.

Diante da ausência de indexador legal, o STJ, quando do julgamento do RE 1.168.625/MG, criou novo critério para apuração do valor de alçada, segundo o qual parte-se do valor de R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), correspondente ao valor de 50 (cinquenta) ORTN’s antes de sua extinção, corrigido monetariamente pelo índice IPCA-E a partir de janeiro de 2001 até a data da propositura da ação executiva.

Além disso, o cálculo para atualização dos valores será realizado mês a mês, e não em uma única operação, como consta no voto do Exmo. Ministro Relator Luiz Fux (REsp n. 1.168.625/MG).

Dessarte, na hipótese dos autos, à ação executiva, proposta em 03/07/2025, foi atribuído o valor de
R$ 1.407,94 (mil quatrocentos e sete reais e noventa e quatro centavos)
.

O valor de alçada à data da propositura, realizando o cálculo mensal de atualização, para interposição do recurso de apelação cível nos feitos de execução fiscal, consideradas as diretrizes estabelecidas pelo STJ, à luz da tese fixada no Tema n. 395-STJ, na data de sua propositura, perfazia o montante de R$ 1.425,17 (um mil quatrocentos e vinte e cinco reais e dezessete centavos)

Atribuído, pois, à execução fiscal, valor inferior a 50 ORTN’s, a sentença extintiva só poderia ser impugnada mediante embargos infringentes ou de declaração, dirigidos ao próprio Juiz da causa.

Na mesma linha, eis o posicionamento deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – VALOR DA EXECUÇÃO INFERIOR A 50 ORTNs – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ART. 34 DA LEI Nº. 6.830/80 – RECURSO INADMISSÍVEL – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do art. 34, da Lei nº 6.830/80, das sentenças em execução fiscal, com valor igual ou inferior a 50 ORTN só serão admitidos embargos infringentes e de declaração. 2. Reconhecido que o valor da ação de execução fiscal é inferior a 50 ORTN, notória a inadequação da via eleita ao interpor recurso de apelação. 3. Recurso não conhecido.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL 0003861-22.2015.8.11.0087, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 03/06/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/06/2024).

Desta feita, como o valor da demanda fiscal é inferior ao sobredito valor de alçada, mostra-se descabida a interposição de recurso de apelação lançado contra a sentença.

Forte nessas razões,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso de apelação, interposto pelo Município de Comodoro nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026